Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria.

2. Verificado o intuito meramente protelatório, deve ser fixada a multa prevista no artigo 1.026 § 2o do CPC/2015.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.